Tribunal: TJDFT
Processo: 0718147-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718147-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCUS VINICIUS DE ARAUJO SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARCUS VINICIUS DE ARAUJO SILVA em face de ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL E OUTRO, que determinou a eliminação de concurso público em razão da reprovação em exame psicotécnico. Na petição de ID 46629350, o impetrante requer a desistência do mandado de segurança. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que “na ação mandamental, é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora e a qualquer tempo, mesmo após sentença de mérito, ainda que lhe seja desfavorável” (AgRg no REsp n. 1.474.318/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023). Ademais, o impetrante atua em causa própria. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o processo, sem resolução de mérito (artigo 200, parágrafo único, e artigo 485, VIII, ambos do Código de Processo Civil). Sem custas e sem honorários. Arquivem-se. Int. Brasília/DF, 24 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora